Tribunal: TJMT
Processo: 1019133-33.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019133-33.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GF GRAOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.325.038/0001-44 (APELANTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), JUIZO 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019133-33.2022.8.11.0042

APELANTE: GF GRAOS E TRANSPORTES LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA CONSERVAÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PERDA DO BEM AO FINAL DA AÇÃO PENAL – DEPÓSITO DO VEÍCULO NAS MÃOS DO REPRESENTANTE LEGAL SEM POSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO – RAZOABILIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não ficando demonstrada na decisão hostilizada razão forte o bastante para justificar a imprescindibilidade da apreensão do veículo, a mera alegação de que o bem possa ser produto da atividade criminosa, com a possibilidade de decretação de sua perda ao final da ação penal, não serve como fundamento para o indeferimento do pedido de restituição.

A restituição de bem apreendido é medida excepcional, ficando o representante legal da recorrente nomeado como fiel depositário, sem possibilidade de disposição do bem até o término da ação penal, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à ação do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação final, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019133-33.2022.8.11.0042

APELANTE: GF GRAOS E TRANSPORTES LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por GF Grãos e Transportes Ltda., buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que indeferiu a restituição da camionete VW Amarok V6EXTR AD4, placa RAV8B44/MT, cor preta, ano/modelo 2021, ao argumento de que o bem ainda interessa ao processo, uma vez que
“há elementos nos autos que denotam que o veículo apreendido possa ser produto de atividade criminosa”
.

Sustenta o recorrente que o veículo foi apreendido no pátio da empresa GF Grãos e Transportes Ltda., de propriedade de Dargleas Juliano Gagliazzi, e de sua convivente, Fransciele Francisca Feijó.

Aduz que a camionete é utilizada para atividades laborativas, bem como para locomoção de sua família.

Consigna que a participação do denunciado consistiu em receber quatro cargas de sojas furtadas, causando um prejuízo estimado de R$ 604.887,20 [seiscentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos].

Entretanto, assinala que as quatro cargas de soja foram restituídas a quem de direito, ou seja, 1500 Transportes Ltda. e Fribon Transportes Ltda.

Acrescenta que não há prova nos autos da procedência ilícita do bem, uma vez que foi adquirido através de alienação fiduciária, restando pendente mais de 75% [setenta e cinco por cento] das parcelas.

Pondera que o veículo não foi apreendido na prática de atividade criminosa, não sendo necessária sua perícia no decorrer da marcha processual.

Consigna que a restituição provisória é medida que se impõe, uma vez que o bem está apreendido em lugar inadequado – pátio da Delegacia de Nova Mutum –, podendo vir a se deteriorar.

Postula, ao final, a restituição do bem.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019133-33.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere dos autos, o veículo VW Amarok foi apreendido por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na empresa do denunciado, Dargleas Juliano Gagliazzi, cuja diligência foi realizada em
26/9/2022
.

Para melhor compreensão dos fatos investigados pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, transcrevo excertos da representação pela prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão domiciliar, sequestro e bloqueio de bens, interceptação telefônica, afastamento de sigilo de dados e bloqueio de contas bancárias, ofertada pelo Delegado de Polícia, Gustavo Colognesi Belão,
verbis
:

“
II – DOS FATOS

Por meio dos Inquéritos Policiais acima referenciados, verificou-se a constituição de uma
associação criminosa estável e permanente
, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crimes de
FURTO QUALIFICADO

de cargas de SOJA
,
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO e RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
.

As condutas criminosas perpetradas pelo grupo consistem na
subtração de cargas de soja
,
na modalidade DESVIO
, com
descarregamento do produto integral nas empresas receptadoras e a posterior apresentação de documentos falsos
(
‘tickets’
de descarga e notas fiscais carimbadas) às transportadoras vítimas, dando aparência de licitude no descarregamento ao destino final.

Em síntese os investigados agem da seguinte forma, os MOTORISTAS transportadores de grãos, em específico a soja, são aliciados a desviarem as cargas e
entregá-las nas empresas receptadoras
, com a garantia do recebimento de vantagem financeira que gira em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por carregamento. Em ato contínuo
‘tickets’
falsos de descarga são fabricados e entregues aos caminhoneiros que os enviam as transportadoras buscando demonstrar que o descarregamento foi feito no destino final
, como constam nas notas fiscais. De outro lado,
os ALICIADORES se beneficiam financeiramente
através da comercialização das cargas de soja desviadas.

A
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
possui a seguinte estrutura organizacional,
no topo da pirâmide
temos os
Líderes
– ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES; VILSON MOSQUEM DA SILVA,
DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI,
FABRICIO JUNIOR FEIJÓ, RHARISSON FERREIRA PEREIRA, RODOLFO ARAÚJO SOUSA, JEAN ROBSON CARNERIO FERNANDES e ISMAEL FERREIRA JUNIOR que
exercem as funções de ALICIADORES de motoristas
,
FALSIFICADORES DE DOCUMENTOS
e
RECEPTADORES
das cargas furtadas.

Já na base estrutural que sustenta a atividade criminosa temos os MOTORISTAS executores dos crimes de FURTO, de acordo com o Inquérito Policial restaram identificados um total de 65 (sessenta e cinco), conforme relação abaixo transcrito.

As provas revelaram que o
‘modus operandi’
dos criminosos se manteve perene durante toda a investigação, apenas algumas preferências e destinos de cargas mudaram no transcorrer da apuração, vejamos.

Nos primeiros atos investigatórios identificamos que
ANDREVY
, um dos principais aliciadores de carga de soja do estado,
possuía vínculo subjetivo com os proprietários da empresa
GF GRÃOS TRANSPORTE LTDA
, no município de Nova Mutum, de propriedade do
Srs. DARGLEAS, FRANCIELE E FABRÍCIO
, onde pelos menos
4 (quatro) cargas de soja foram receptadas
.

Porém de forma concomitante cargas também eram desviadas no Porto de Miritituba, no estado do PARÁ, refúgio de ANDREVY já que é natural da cidade de Novo Progresso-PA, comarca adjacente ao porto.

Com o avanço e continuidade do monitoramento, bem como de acordo com os diversos interrogatórios de MOTORISTAS, ANDREVY se aliou ao investigado VILSON MOSQUEM DA SILVA e passaram a descarregar cargas desviadas nas empresas I.R DE ARAÚJO PADILHA, COBRAZEM AGROINDUSTRIAL e PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS.

Já no período final das investigações, notamos um distanciamento entre VILSON e ANDREVY percebido justamente pela ganância da dupla em lucrar cada vez mais, desta forma passaram a agir sozinhos, entretanto o destino de cargas aliciadas por ANDREVY continuou sendo a empresa I.R de propriedade de VILSON, como aconteceu com o motorista FABIANO.

[...]

IV – DAS INVESTIGAÇÕES/ INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

Como já mencionado acima os
LÍDERES
da associação criminosa possuem as funções de
ALICIADORES, RECEPTADORES e FALSIFICADORES DE DOCUMENTOS
, já o
‘modus operandi’
utilizado pelo grupo é idêntico e destemido, sem qualquer complexidade, de outro lado extremamente danoso e lesivo ao patrimônio das vítimas, haja vista as cargas serem furtadas em sua integralidade, causando prejuízos milionários.

Por meio do trabalho dos analistas de inteligência desta Gerência de Combate ao Crime Organizado, a partir da análise de centenas de boletins de ocorrência registrados, foi possível identificar inúmeras ocorrências que narram condutas análogas às praticadas por todos os criminosos associados, resultando na identificação e responsabilização de cada vez mais membros do grupo.

Notamos que em todos esses registros temos a similitude de condutas, quais sejam carregamentos de soja feitos na região meio norte do estado, com destinos aos portos de Miritituba no Pará ou em Rondonópolis, no entanto a carga nunca chegou ao destino e os motoristas apresentaram às transportadoras
‘tickets’
falsos de descarga e notas ficais carimbadas, outros, simplesmente desapareceram e não deram satisfação.

Analisando trechos de interrogatórios e provas coletadas, percebemos que o modo de agir do grupo é sempre o mesmo, poucas circunstâncias fáticas mudam. Porém, o que sempre aparece nas condutas é a falsificação dos documentos comprobatórios dos descarregamentos, sejam eles as notas fiscais e/ou os
‘Tickets de descarga’
.

Em síntese temos o seguinte panorama, os
ALICIADORES/COOPTADORES
, são os
responsáveis pela abordagem e convencimento dos motoristas
, antes mesmo do carregamento das cargas, combinado com o oferecimento de certa quantia em dinheiro (podendo chegar até a R$ 25.000,00 por carga), para que a carga seja desviada de acordo com as orientações passadas pelos aliciadores.

Com o caminhar das investigações foi possível identificar a ASSUSTADORA CIFRA de cargas desviadas, motoristas identificados e prejuízo calculado, por meio das quais é possível apontar a identidade de
‘modus operandi’
, alcançando o número de
152 (cento e cinquenta e duas) cargas desviadas
, o que representa
6.308.380 (seis milhões trezentos e oito e trezentos e oitenta) QUILOS
, significando um
prejuízo de aproximadamente R$ 16.382.225,82 (dezesseis milhões trezentos e oitenta e dois mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos)
e com a participação de
65 (sessenta e cinco) motoristas
envolvidos.

Pois bem, diante da introdução apresentada, enfrentaremos a seguir, as condutas individualizadas de cada investigado, o que facilita a dinâmica na observação e análise da responsabilidade de cada um deles, tornando e estruturando a investigação para facilitar a leitura do ponto de vista do observador.

IV. 1 – DOS LÍDERES (ALICIADORES/RECEPTADORES/FALSIFICADORES)

Trataremos neste tópico da responsabilização e provas amealhadas em desfavor dos
líderes da associação criminosa
, lembrando que nem sempre a estrutura se manteve inalterada, pois em algumas condutas os sujeitos ativos agiram sozinhos, o que não afasta a permanência e estabilidade da associação criminosa.

[...]

Os investigados
DARGLEAS JULIANO GAGLIAZI
, FRANSCIELE FRANCISCA FEIJÓ e FABRICIO JUNIOR FEIJÓ são responsáveis pela empresa
GF GRÃOS E TRANSPORTES LTDA
localizada Rodovia MT 235, Km 5.5, SN, ARMZ PARTE V, LOTE IRMANDADE, Zona Rural, em Nova Mutum-MT e de acordo com as investigações, responsáveis pela
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
de
diversas cargas de soja
, por meio dos motoristas aliciados pelo investigado
ANDREVY
.

A análise da participação dos investigados no crime de
RECEPTAÇÃO
de soja surgiu no início dos trabalhos apuratórios,
a empresa GF foi a primeira empresa citada pelos motoristas de caminhões interrogados
nos autos, como sendo o
destino final das cargas furtadas
.

Traremos trechos dos interrogatórios dos motoristas que confessaram terem entregado cargas furtadas na empresa de
DARGLEAS
e
FABRÍCIO
.

Iniciaremos com o interrogatório do motorista
SAULO RODRIGUES
, prestado no dia 22/10/2021, por meio do qual
confessa ter desviado duas cargas de soja
, sem sombra de dúvidas,
com destino a empesa GF
, vejamos:

‘(...) QUE carregou na segunda-feira dia
11/10/2021
, porém a nota fiscal pegou somente no dia 12/10/2021 de manhã; QUE enquanto estava aguardando o carregamento, chegou um cara moreno, estatura mediana, uniformizado com a roupa da empresa COFCO, chegando ao local em uma Hilux de cor branca, modelo novo; QUE esse cara chegou de tardezinha e se identificou como MÁRCIO (...) QUE indagado o que teria de fazer para ganhar os R$ 10.000,00 (dez mil reais), MÁRCIO explicou ao interrogando que ele iria pegar a nota fiscal do carregamento e iria carimbar na COFCO e trazia a nota fiscal carimbada pela COFCO e dado ‘baixa’ como descarregada na COFCO; QUE combinaram de ficar esperando em NOVA MUTUM; (...) QUE MÁRCIO foi no local combinado no dia 12/10/2021 à noite e entregou a nota carimbada e dado baixa pela COFCO; QUE ao entregar a nota, MÁRCIO explicou onde seria o barracão onde deveriam descarregar, que seria entrando sentido SANTA RITA DO TRIVELATO, 5 km entrava à esquerda; QUE o barracão era na beira da pista, não sabendo o nome do local; QUE descarregou na quarta-feira dia 13/10/2021; (...) – 2º Carregamento – QUE voltou para Lucas do Rio Verde no mesmo dia, e carregou o caminhão no dia 15/10/2021 na sexta-feira e nesse dia o LUÍS não estava; QUE foi fazer o carregamento já combinado com o Márcio; QUE carregou na sexta-feira dia 15/10/2021 e ficou no mesmo lugar em Nova Mutum da vez anterior, e no domingo dia 17/10/2021 o MÁRCIO entregou a nota fiscal e os R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie do mesmo jeito que tinha feito anteriormente; QUE na segunda-feira, dia 18/10/2021 descarregou no mesmo lugar’.

Agora temos o interrogatório do motorista
LUÍS CARLOS FARIAS
, prestado no dia 21/10/2021 confessando ter furtado a carga que também teve como
destino a
empresa GF
em Nova Mutum.

‘Que o interrogado estava no Posto Sabiá, nessa cidade, momento em que o caminhoneiro chamado SAULO o abordou perguntando se ele não queria fazer um frete virado. Que SAULO estava na companhia de seu colega conhecido como ‘Juninho Porcaria’. Que perguntou para SAULO o que seria. Que SAULO disse que o frete seria entregue na cidade de Nova Mutum/MT num armazém.
Que SAULO disse que pagaria a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no ato da descarga
. Que aceitou a proposta de SAULO (...). Que SAULO comentou que tinha três caminhões e que chegariam mais três do esquema a serem descarregados no local (...). Que SAULO disse que o interrogado poderia fazer o descarregamento da carga no dia 18/10/2021. Que SAULO indicou o armazém. Que o armazém ficava na estrada que dá acesso à cidade de Trivelato. Que o armazém fica após o pedágio. Que o armazém fica aproximadamente cinco quilômetros depois do pedágio a esquerda. Que o armazém é mediano. Que o armazém é pintado com a cor verde’.

Analisando as declarações do motorista
LUÍS
, foi possível identificar a pessoa de HERIC FACINCANI, filho do investigado e proprietário do caminhão utilizado para o desvio de carga de placa OBK-4F60.

Nesta trilha, no interrogatório do senhor HERIC FACINCANI, foi possível corroborar ainda mais a identificação do armazém da empesa GF como um dos responsáveis pela receptação de cargas desviadas, ainda,
HERIC reconheceu os proprietários da empresa
durante as descargas no estabelecimento, vejamos:

‘Que o declarante vendeu o caminhão SCANIA, branco, placa OBK-4F60 pela quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil) reais para a empresa PANTANAL Transportes.
QUE o declarante ficou sabendo que o LUÍS CARLOS FARIAS tinha sumido com uma carga
. QUE o
LUÍS tinha descarregado a referida carga no barracão da
GF GRÃOS
(situado na estrada que vai para Trivelato às margens da rodovia) em
Nova Mutum
. QUE o declarante então foi no barracão em Nova Mutum e recuperou a carga e devolveu para a 1500 Transportes. QUE o declarante acompanhou o carregamento da carga pela 1500 Transportes. QUE a 1500 Transportes mandou uns caminhões no barracão em Nova Mutum e pegou a carga. Que foi mostrado uma fotografia para o declarante onde reconheceu as três pessoas na imagem, pois eles se apresentaram como sendo os donos do barracão sendo o de tatuagem no braço inteiro do lado esquerdo, branco, estatura mediana, utilizando uma camiseta preta com desenho do Mickey e calça jeans de cor azul de nome
DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI
(CPF: 951.875.961-87), a mulher era branca, cabelo castanho claro, magra, estatura mediana e utilizando óculos, uma camiseta preta do Mickey, calça jeans de nome
FRANCIELE FEIJO
e o outro rapaz era magro, branco, estatura mediana, com uma tatuagem no antebraço direito de camiseta polo de cor branca e calça jeans de cor azul’.

Já no interrogatório do motorista
JEDIEL
, prestado no dia 21/10/2021, temos ainda mais detalhe da empresa responsável pela receptação das cargas desviadas, o declarante apenas troca as posições das letras do nome, mencionando FG, quando na verdade o nome correto é GF.

‘QUE seu amigo chamado EDUARDO JOSÉ DONDONI ligou pelo numeral (66) 99688-7766 e disse que a empresa FRIBOM estaria carregando soja na Fazenda BACURI município de Sinop com destino de descarregamento a empresa COFGO no município de RONDONÓPOLIS, e que daria para ganhar um dinheiro desviando a carga. Afirma que se passou por seu primo ADÃO DE OLIVEIRA HIPOLITO que é motorista e já tem cadastro na FRIBOM. Disse ainda que seu primo sabe que ele faz frete para FRIBOM se passando por ele, que EDUARDO passou todas as coordenadas. Que primeiro foi até o POSTO 29 no município de Nova Mutum no dia 14/10/2021 aproximadamente 0h05m, que às 2h00m da manhã chegou uma caminhonete AMAROK DE COR BRANCA, não se recorda a placa, e pegou a nota da carga, que aproximadamente às 7h00m recebeu uma ligação pelo numeral (96) 99124-7359 de uma pessoa indicada por EDUARDO por nome de MÁRCIO e pediu para ir com a carga até o armazém por nome FG, que no armazém aproximadamente cinco homens olharam a carga e pediram para descarregar, que descarregou e logo recebeu a ligação do MÁRCIO dizendo que era para esperar a nota com ticket de descarregamento falso no Posto 29’.

As investigações mencionam por meio do relatório policial n. 2022.13.33157
a possível participação e gestão da empresa GF
, inclusive com o
conhecimento da origem ilícita das cargas
, das pessoas de
DARGLEAS
, FABRÍCIO e FRANCIELE FEIJÓ (esposa de DARGLEAS). Ocorre que não existem provas seguras, neste momento da participação de FRANCIELE nos crimes de receptação, sendo necessário que a suspeita seja alvo de busca e apreensão para a arrecadação de seu aparelho celular, entretanto, não se pode dizer a mesma coisa em relação aos investigados DARGLEAS e FABRÍCIO.

Como consta dos autos, os aparelhos telefônicos dos investigados foram interceptados, por meio da análise dos áudios,
ficou claro sobre quem recai a gerência da empresa GF e as condutas ilícitas perpetradas pela dupla DARGLEAS e FABRÍCIO
.

Na transcrição do áudio abaixo, um homem não identificado faz contato com
DARGLEAS
. O HNI informa que já falou com o ‘Piá’, bem como, falou que tem gente dando uma olhada lá, pedindo para
DARGLEAS
aguardar.

Neste momento, pelo teor da conversa, deixam a entender que estão fazendo algo ilícito que não podia ser observado por outras pessoas e concordam em aguardar o melhor momento, pois tem gente de olho neles.

Chamada do Guardião

43317636.WAV

Data de Início 28/4/2022 16:55:46

Hora da Chamada 16:55:00

Operação SAFRA 2

Duração 27

Alvo 65996264029 SAFRA 2

Interlocutor (66) 99719-1934

Transcrição

DARGLEAS
: Oi.

HNI
: Hein.

DARGLEAS
: Ham.

HNI
: Consegui falar com o piá lá? Ele já tá lá?

DARGLEAS
: Arram.

HNI
: Só que...igual que cê tinha falado antes, tem nego lá.

DARGLEAS
: Urrum.

HNI
: Dando... Uma bizoiada.

DARGLEAS
: Urrum.

HNI
: Aguardar um pouquinho aí.

DARGLEAS
: Tá beleza então. Vou avisar (ininteligível).

HNI
: Tá ok. Falou’.

Na transcrição abaixo, em continuidade com o áudio anterior,
DARGLEAS
faz contato com
FABRICIO
outro alvo também desta investigação.
DARGLEAS
fala que
‘o guri tá lá, porém tá cheio de ‘pulga’’
, fazendo referência a pessoas que estão de olho deixando em mais um momento evidenciado que estariam fazendo algo errado.

Neste momento da ligação, através de análise de ERB [Estação Rádio Base], é possível identificar que FABRÍCIO encontra-se na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, em região próxima ao armazém de grãos, mas especificamente perto da empresa ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY - ADM.

Chamada do Guardião

43317645.WAV

Data de Início 28/4/2022 16:59:10

Hora da Chamada 16:59:00

Operação SAFRA 2

Duração 31

Alvo 65996264029 SAFRA 2

Interlocutor 55(65)999016949

Transcrição

DARGLEAS
: É o guri tá lá já, é que tem uns....tá cheio de ‘pulga’ lá mesmo lá, é por isso que tá mandando esperar.

FABRÍCIO
: Não, beleza! Qualquer coisa grita.

DARGLEAS
: Eu aviso aí.

FABRÍCIO
: Falou.

DARGLEAS
: Falou’.

Portanto Excelência, comprova-se, diante de todas as provas produzidas nos autos que
DARGLEAS
e
FABRÍCIO

foram responsáveis pela receptação qualificada de pelo menos
4 (quatro) cargas de soja furtadas gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 604.887,20 (seiscentos e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)
.

Cabe salientar e não há dúvidas de que por meio dos interrogatórios de todos os motoristas identificados na investigação, essa cifra poderá ser ainda maior.

Ademais, conforme
Relatório de Inteligência Financeira – RIF
,
DARGLEAS

apresentou movimentação suspeita de R$ 11.414.726,37 (onze milhões quatrocentos e quatorze reais setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos)
”.

O juízo de origem indeferiu o pedido de restituição formulado pela recorrente, assim fundamentando:

“Exsurge dos autos da Ação Penal n. 1010387-85.2022.8.11.0040 que
DARGLEAS
foi denunciado pelos crimes dos artigos 2º da Lei n. 12.850/2013 e 180, § 1º, do Código Penal.

Por oportuno, confira-se alguns excertos da denúncia:

‘A organização criminosa, consoante as provas amealhadas nos autos do inquérito policial, possui a seguinte estrutura organizacional: no topo da pirâmide tem-se as pessoas de ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES, VILSON MOSQUEM DA SILVA e
DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI
, sendo o primeiro aliciador dos motoristas e quem negocia as cargas desviadas como o segundo e
terceiro denunciados, receptadores
. Na base estrutural, que sustenta a atividade criminosa, tem-se os motoristas executores dos crimes de furto. De acordo com o inquérito policial, foram identificados um total de 66 (sessenta e seis) motoristas que participaram do vultoso esquema criminoso.

(...)

O denunciado
DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI
é o responsável pela administração da empresa
G.F. GRAOS E TRANSPORTES LTDA
, localizada na Rodovia MT 235, Km 5.5, SN, ARMZ PARTE V, LOTE IRMANDADE, zona rural de Nova Mutum-MT. De acordo com as investigações, ele também figura como
receptador de diversas cargas de soja desviadas
por meio dos motoristas aliciados por ANDREVY. A participação deste denunciado nas atividades da ORCRIM surgiu logo no início dos trabalhos apuratórios, pois
a empresa G.F. foi a primeira citada por alguns dos motoristas interrogados
nos autos como sendo o destino final das cargas furtadas.

(...)

Apurou-se, outrossim, por meio do relatório policial n. 2022.13.33157 (Num. 96897394 - Pág. 1 e s.), que a gestão da empresa
G.F é de responsabilidade do denunciado DARGLEAS
e que ele tinha conhecimento da origem ilícita das cargas.

Como consta dos autos, em diálogo interceptado, homem não identificado faz contato com DARGLEAS e lhe informa que falou com o
‘piá’
, bem como, falou que tem gente dando uma olhada lá, pedindo para
DARGLEAS
aguardar. Neste momento, pelo teor da conversa, deixam a entender que estão fazendo algo ilícito que não podia ser observado por outras pessoas e concordam em aguardar o melhor momento, pois tem gente de olho neles (vide Relatório de Interceptação Num. 104686492 - Pág. 104).

(...)

Em uma outra transcrição de áudio, em continuidade com o áudio anterior,
DARGLEAS
faz contato com seu sócio Fabrício (também motorista de caminhão), outro alvo desta investigação, orientando-o sobre como proceder.
DARGLEAS
fala que
‘o guri tá lá, porém tá cheio de pulga’
, fazendo referência a pessoas que estão de olho, deixando evidenciado, mais uma vez, que estariam fazendo algo errado. No momento da ligação, através de análise de ERB [Estação Rádio Base], é possível identificar que Fabrício encontra-se na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, em região próxima a armazém de grãos, mas especificamente perto da empresa ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY – ADM (Num. 104686492 - Pág. 105)’

Nota-se, portanto, evidentes indícios de que o ora requerente fazia parte de complexa organização criminosa destinada ao cometimento dos delitos de furto de cargas e receptação, movimentando, assim vultosas quantidades de dinheiro.

Nesse sentido, em que pese os documentos comprobatórios juntados pela defesa apontem,
a priori
, que os bens possam de fato pertencer ao requerente, não há certeza quanto à procedência lícita daqueles, visto que o processo principal encontra-se pendente de julgamento.

[...]

Por conseguinte, tem-se como requisitos para o deferimento da restituição: a) não ser coisa passível de perdimento em favor da União (art. 119 c/c art. 91, caput, II, ‘a’ e ‘b’; b) não se tratar de proveito do crime (art. 121 do CPP); c) a coisa apreendida não mais interessar ao processo (art. 118 do CP); d) certeza da propriedade da coisa (art. 120,
caput
, do CP).

Tocante ao produto do crime, pode ser este direto (
producta sceleris
), decorrente do resultado imediato do crime, ou indireto (
fructus sceleris
), o qual seria o proveito obtido pelo criminoso como resultado da utilização econômica do produto direto da infração penal.

No caso em apreço, como apontou o
Parquet
, tem-se que
há elementos nos autos que denotam que a o veículo apreendido possa ser produto da atividade criminosa
imputada ao requerente. Em situações parelhas, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência prevalente quanto à impossibilidade de restituição de bem que possa ser produto de crime,
in verbis
:

[...]

Nesse diapasão,
há a possibilidade, em havendo condenação, de perdimento dos bens
, na forma do art. 91, II, ‘b’, do Código Penal, pelo que a sentença, na ação penal, seria o momento mais adequado para fins de análise quanto à eventual restituição”.

Pelo que consta do relatório apresentado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, coube ao recorrente o recebimento de
4 [quatro]
cargas de sojas furtadas, causando um prejuízo estimado de
R$ 604.887,20 [seiscentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos]
.

Não obstante a manifestação da recorrente, segundo o qual a empresa GF Grãos
“devolveu integralmente as cargas de soja em grãos que havia adquirido”
, certo é que há fundadas dúvidas acerca da origem lícita do bem, pois, independentemente de cuidar de bem financiado, existe a possibilidade de que ele tenha sido auferido com dinheiro proveniente de práticas ilícitas, notadamente diante da considerável movimentação financeira do investigado Dargleas.

De toda sorte, reputo plausível a pretensão recursal deduzida no presente apelo, máxime diante da afirmação de que o veículo está apreendido em local inadequado para sua conservação.

Assevera o recorrente que o veículo se encontra depositado no pátio da Delegacia de Nova Mutum, sendo este local aberto, sem condições mínimas de preservação do bem.

Com efeito, bem sabemos que as delegacias de polícia não dispõem de estrutura apropriada para guarda de veículos, e, ficando os bens sob os cuidados do representante legal da recorrente, certamente serão melhor preservados.

Ressalte-se, em reforço, que a apreensão se deu em
26/9/2022
, há mais de
9 [nove] meses
, encontrando-se a ação penal ainda em sua fase embrionária, inexistindo previsão para seu término.

Nesse diapasão, não obstante a
possibilidade
de decretação de perda do bem, reputo razoável, neste momento, a restituição
provisória
do bem, até o julgamento definitivo da ação penal.

Nesse sentido:

“‘Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo’ (CPP, art. 118). ‘A restituição de bem apreendido é medida excepcional, ficando a apelante, proprietária da motocicleta, nomeada como fiel depositário, sem possibilidade de disposição do bem até o término da ação penal, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à ação do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação final, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico’ (TJMT, AP N.U 0039123-03.2017.8.11.0042)

‘Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, [...] a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem’ (TJMT, AP. 10976/2017)”
[1]
.

A propósito, analisando situação idêntica a ora enfrentada, assim decidi:

“Não ficando demonstrada na decisão hostilizada razão forte o bastante para justificar a imprescindibilidade da apreensão do veículo, a mera possibilidade de decretação de sua perda, ao final da ação penal, não serve como fundamento para o indeferimento do pedido de restituição.

A restituição de bem apreendido é medida excepcional, ficando a apelante, proprietária da motocicleta, nomeada como fiel depositário, sem possibilidade de disposição do bem até o término da ação penal, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à ação do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação final, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico”
[2]
.

Forte em tais razões, diante das especificidades da hipótese vertente, entendo que a restituição se patenteia admissível, porém, não com
ares de definitividade
, mas de forma precária, com a nomeação do representante legal da recorrente como fiel depositário, ficando
vedada
a disposição do bem.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para autorizar a restituição do veículo I/VW AMAROK V6 EXTR AD4, cor preta, chassi WV1DA22H8MA030849, placas RAV8B44/MT, ano/modelo 2021, apreendida nos autos n. 1001876-98.2022.8.11.0040, nomeando-se o representante legal da empresa recorrente,
DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI
,
fiel depositário
do bem em questão, mediante termo de compromisso a ser firmado perante o juízo de origem,
ficando vedada a disposição do bem
, até o término da ação penal, oportunidade em que o juízo competente deliberará sobre o perdimento [ou não] do veículo apreendido, ou até o levantamento do depósito.

Comunique-se ao juízo de origem o inteiro teor deste acórdão, a fim de que promova as providências necessárias para restituição do veículo apreendido, assim como a nomeação do depositário.

É como voto.

[1]
TJMT,
N.U 0007944-95.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/8/2021, Publicado no DJE 26/8/2021.

[2]
TJMT,
N.U 0039123-03.2017.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023